Tribunal: TJDFT
Processo: 0712643-92.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712643-92.2019.8.07.0007 RECORRENTES: RÁPIDO FEDERAL VIACÃO LIMITADA, REAL EXPRESSO LIMITADA RECORRIDO: EDSON SOUSA GUEDES JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIO BIFÁSICO. DEDUÇÃO DE VALORES RESSARCIDOS DURANTE O PERÍODO DE CONVALESCENÇA. IMPOSSIBILIDADE. DEDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PELO BENFICIÁRIO. LUCROS CESSANTES INDEVIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar as consequências jurídicas geradas por acidente automobilístico que envolveu veículo coletivo. 2. A relação jurídica substancial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preveem os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. De acordo com a regra prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor o fornecedor de serviços responde, independentemente da ocorrência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em virtude dos defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como em decorrência das informações insuficientes ou inadequadas a respeito da respectiva fruição e riscos. 3. Ademais, a regra prevista no art. 734 do Código Civil estabelece que o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, ressalvada a eventual ocorrência de força maior, sendo nula a cláusula que exclua a responsabilidade. 3.1. A responsabilidade negocial imposta ao transportador em virtude da ocorrência de acidentes que envolvam os passageiros não é afastada em virtude da ocorrência de culpa de terceiro, podendo haver, posteriormente, o ajuizamento de ação regressiva nos termos do art. 735 do Código Civil. 4. São incontroversos nos autos os fatos jurídicos relacionados à efetiva ocorrência do acidente de trânsito que envolveu veículo de transporte de passageiros vinculado à atividade empresarial exercida pelas sociedade limitadas demandadas, bem como os danos causados à integridade física do autor em decorrência do aludido evento danoso, que, na ocasião, ocupava a poltrona no 4, situada na parte frontal do ônibus. 5. No que se refere ao montante que deve ser atribuído aos danos morais tanto a doutrina quanto a jurisprudência dos tribunais pátrios têm afirmado que o arbitramento do montante não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo em seu aviltamento à vista do estabelecimento de valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 5.1. Essas mesmas diretrizes podem ser utilizadas com o intuito de estabelecer o valor devido para a reparação dos danos estéticos. 6. A despeito das alegações articuladas pelas sociedades empresárias apelantes a regra prevista no art. 949 do Código Civil indica que nos casos de agravos à saúde o ofensor arcará com o valor das despesas necessárias para o tratamento, bom como com o montante dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido houver sofrido. 6.1. O ressarcimento das despesas não está, por essa razão, relacionado com os valores impostos em decorrência da indenização pelos danos morais e estéticos experimentados pela vítima. 7. Ausente a comprovação de recebimento dos valores referentes à indenização provida pelo Seguro DPVAT não pode ser admitida, ademais, a pretendida dedução da respectiva quantia com o montante da condenação em razão dos danos morais ou estéticos. 8. Uma vez ausentes os elementos mínimos de prova (art. 373, inc. I, do CPC) no sentido de que a vítima teria deixado de auferir os montantes eventualmente recebidos mensalmente antes do acidente, não há como determinar-se a reparação dos alegados lucros cessantes. 9. Recursos interpostos conhecidos e desprovidos. As recorrentes alegam violação ao enunciado 246 da Súmula do STJ, asseverando ser cabível, no caso dos autos, a dedução do valor referente ao seguro DPVAT da condenação aplicada. Colacionam ementa de julgado do STJ com a qual pretendem demonstrar o dissenso pretoriano deixando de indicar, todavia, a qual dispositivo de lei federal teria o acórdão recorrido dado interpretação divergente daquela dada pelo paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação ao enunciado 246 da Súmula do STJ, pois, “Nos termos da consolidada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência das Súmulas 518/STJ e 284 STF.” (AgInt no AREsp 1781932/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 28/5/2021). O recurso especial não merece ser admitido, ainda, quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1774269/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012